Tribunal: STF
Processo: HC 130699
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INADEQUAÇÃO DA VIA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, reafirmou orientação jurisprudencial, no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    2.  Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder por parte das instâncias de origem que justifique a concessão da ordem de ofício.



    3. Hipótese em que o Juízo de origem e o Tribunal Estadual convergiram quanto à necessidade da prisão cautelar, não havendo comprovação de injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.